Tribunal: TJPA
Processo: 0800690-58.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800690-58.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DIEGO NASCIMENTO PINTO

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0800690-58.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: NOVA TIMBOTEUA-PARÁ (VARA ÚNICA)

EMBARGANTE: DIEGO NASCIMENTO PINTO

ADVOGADO: KÊNIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15.650

EMBARGADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADO: AMÂNDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA16.837-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Diego Nascimento Pinto contra acórdão que não conheceu de Agravo de Instrumento por deserção, em razão da ausência de comprovação do preparo recursal ou da hipossuficiência econômica.

2.

O embargante sustenta a existência de omissão, alegando que não houve decisão formal de indeferimento da gratuidade da justiça, o que impossibilitou a concessão de prazo para pagamento do preparo, violando os princípios do contraditório, ampla defesa e acesso à justiça.

3.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para sanar a omissão apontada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não decidir formalmente sobre o indeferimento da gratuidade da justiça e ao não conceder novo prazo para recolhimento do preparo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria decidida.

6.

O acórdão embargado foi claro ao condicionar a concessão da gratuidade da justiça à apresentação dos relatórios “SCR” e “CCS” do Banco Central do Brasil, concedendo prazo de 10 (dez) dias para o cumprimento da determinação ou, alternativamente, o pagamento do preparo na forma simples.

7.

O embargante não atendeu à determinação judicial, apresentando apenas faturas de cartão de crédito e extrato bancário, documentos insuficientes para comprovar a hipossuficiência.

8.

A exigência da comprovação da hipossuficiência decorre do artigo 99 do CPC, sendo desnecessário indeferimento prévio e formal, pois a obrigação de apresentar os documentos foi expressamente consignada no acórdão embargado.

9.

Não há omissão a ser sanada, pois a decisão impugnada contém fundamentação suficiente e clara, afastando a alegação de violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A exigência de comprovação da hipossuficiência econômica para a concessão da gratuidade da justiça é válida e deve ser atendida mediante documentos idôneos, sob pena de indeferimento do benefício.

2.

O indeferimento implícito da gratuidade da justiça, diante da não comprovação da hipossuficiência, dispensa decisão formal específica, sendo suficiente a concessão de prazo para o cumprimento da exigência.

3.

A ausência de omissão, contradição ou obscuridade impede o provimento de Embargos de Declaração, que não se prestam à rediscussão da matéria decidida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99 e 1.022; Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º (Regimento de Custas do TJPA).

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800690-58.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: NOVA TIMBOTEUA-PARÁ (VARA ÚNICA)

EMBARGANTE: DIEGO NASCIMENTO PINTO

ADVOGADO: KÊNIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15.650

EMBARGADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADO: AMÂNDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA16.837-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

DIEGO NASCIMENTO PINTO
interpôs

Declaratórios contra

acórdão ( Vide PJe ID

25135457)
, que não conheceu do

Recurso de Agravo de Instrumento.

Eis a ementa objurgada:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Diego Nascimento Pinto contra decisão interlocutória da Vara Única da Comarca de Nova Timboteua-Pará, que deferiu medida liminar de busca e apreensão. O agravante alegou nulidade processual, invalidade de contrato eletrônico e assinatura digital, abusividade de cláusulas contratuais e necessidade de notificação extrajudicial válida. Requereu a concessão de tutela recursal e o provimento do recurso.

2. No curso do processamento, requereu gratuidade da justiça, sendo intimado a comprovar a hipossuficiência mediante a juntada dos relatórios “SCR” e “CCS” do Banco Central do Brasil ou, alternativamente, realizar o pagamento do preparo na forma simples. Não cumpriu nenhuma das determinações, apresentando apenas fatura de cartão de crédito, insuficiente para a comprovação da alegada hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comprovação do preparo recursal ou da hipossuficiência justifica o não conhecimento do agravo de instrumento por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O artigo 1.007 do CPC e o Regimento de Custas do TJPA (Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º) exigem que o preparo seja comprovado no ato da interposição do recurso, incluindo relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento.

5. O descumprimento da ordem para comprovar a hipossuficiência ou, alternativamente, realizar o pagamento do preparo na forma determinada, resulta na deserção do recurso, impedindo seu processamento.

6. A apresentação de documento insuficiente para comprovação da hipossuficiência não supre a exigência legal e não justifica a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

7. A inércia do agravante diante da intimação para cumprir o preparo impede o conhecimento do recurso, tornando-o manifestamente deserto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de comprovação do preparo recursal ou de documentação hábil para concessão da gratuidade da justiça acarreta a deserção do recurso, impedindo seu conhecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º (Regimento de Custas do TJPA).( 24510977)

Em razões recursais
,

o Embargante

elege o vício da omissão sob os seguintes argumentos, a saber:

-
ausência de decisão formal quanto ao indeferimento da gratuidade para ser concedido novo prazo ao preparo;

- violação aos princípios do contraditório,

ampla defesa e do acesso à justiça
.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Embargos de Declaração conforme argumentos eleitos.( PJe ID

25375615)

Contrarrazões

apresentadas. ( PJe ID

25626373).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0800690-58.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: NOVA TIMBOTEUA-PARÁ (VARA ÚNICA)

EMBARGANTE: DIEGO NASCIMENTO PINTO

ADVOGADO: KÊNIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15.650

EMBARGADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADO: AMÂNDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA16.837-A RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Estabelecido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis para resolver vícios da omissão, contradição e obscuridade, além de promover a correção de erro material.

Recurso de integração ou de esclarecimento, estampa-se dessa forma os Embargos de Declaração, daí o estabelecimento dos limites cognitivos quanto ao exame da (in)existência dos vícios acima relatados conjugados com o erro material. Não é recurso de substituição, pois se assim fosse o Estatuto Processual autorizaria a rediscussão de matéria decidida.

Nessa perspectiva,

Cássio Scarpinella Bueno

[1]
:

Os embargos de declaração são o recurso que têm como objetivo o esclarecimento ou a integração da decisão recorrida, tornando-a mais clara, mais coesa e mais completa. Também se prestam, de acordo com o inciso III do art. 1.022, a corrigir erros materiais.

Logo, para que se alcance a conclusão que os Declaratórios são

manejados para rediscutir assunto decidido, deve-se examinar:

1º:

a presença, ou não, de omissão, obscuridade, contradição e erro material e

2º: na exclusão dos elementos componentes dos limites legais, examinar se as razões recursais visam permutar julgados.

Entendo, portanto, que a rediscussão de matéria julgada não aduz o imediato

juízo negativo de admissibilidade dos Embargos de Declaração, dada a necessidade de haver o estudo acima mencionado para, ao final, dizer se os argumentos recursais serão desaprovados ou acolhidos.

Dessarte, conheço do Recurso de Embargos de Declaração pois presentes seus requisitos de admissão.

Inicio apresentando o acórdão embargado:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Diego Nascimento Pinto contra decisão interlocutória da Vara Única da Comarca de Nova Timboteua-Pará, que deferiu medida liminar de busca e apreensão. O agravante alegou nulidade processual, invalidade de contrato eletrônico e assinatura digital, abusividade de cláusulas contratuais e necessidade de notificação extrajudicial válida. Requereu a concessão de tutela recursal e o provimento do recurso.

2. No curso do processamento, requereu gratuidade da justiça, sendo intimado a comprovar a hipossuficiência mediante a juntada dos relatórios “SCR” e “CCS” do Banco Central do Brasil ou, alternativamente, realizar o pagamento do preparo na forma simples. Não cumpriu nenhuma das determinações, apresentando apenas fatura de cartão de crédito, insuficiente para a comprovação da alegada hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comprovação do preparo recursal ou da hipossuficiência justifica o não conhecimento do agravo de instrumento por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O artigo 1.007 do CPC e o Regimento de Custas do TJPA (Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º) exigem que o preparo seja comprovado no ato da interposição do recurso, incluindo relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento.

5. O descumprimento da ordem para comprovar a hipossuficiência ou, alternativamente, realizar o pagamento do preparo na forma determinada, resulta na deserção do recurso, impedindo seu processamento.

6. A apresentação de documento insuficiente para comprovação da hipossuficiência não supre a exigência legal e não justifica a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

7. A inércia do agravante diante da intimação para cumprir o preparo impede o conhecimento do recurso, tornando-o manifestamente deserto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de comprovação do preparo recursal ou de documentação hábil para concessão da gratuidade da justiça acarreta a deserção do recurso, impedindo seu conhecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º (Regimento de Custas do TJPA).( 24510977)

Ao vício eleito.

Omissão:

Questiona o Embargante a ausência de indeferimento formal quanto ao indeferimento da gratuidade processual, violando assim os princípios
do contraditório,

ampla defesa e acesso à justiça.

Adianto. vício apontado a merecer total rejeição.

A uma. Em 1º Grau Ordinário de Jurisdição,
DIEGO NASCIMENTO PINTO
não litiga com a gratuidade processual conforme percebido no PJe ID 132884086, onde informa o pagamento das custas processuais( R$ 1.761,28), que afasta a concessão nesta Instância recursal.

A duas. O acórdão combatido é nitidamente claro ao impor o prazo de 10(dez) dias à comprovação da hipossuficiência arguida ou, em igual tempo, o preparo na forma simples,
in verbis
:

Todavia, a prova da impossibilidade econômica se faz necessária quando o Recorrente, em 2º Grau, vem requer a justiça gratuita a fim de obter a dada isenção. Sob olhar ao caso concreto, adianto, tendencio pelo indeferimento da gratuidade recursal eis notar que a hipossuficiência apontada não está suficientemente comprovada. Então, com base no artigo 99 do Código de Processo Civil, concedo o prazo de 10(dez) dias, a fim de que DIEGO NASCIMENTO PINTO prove substancialmente a hipossuficiência arguida, juntando documentos que devem compreender os Relatórios “SCR” e “CCS” do Banco Central do Brasil, sem a dispensa de outros à escolha do Recorrente. Entretanto, acaso decida pagar o preparo, que deverá ser feito no mesmo prazo acima assinalado, a medida dar-se-á na forma simples, sem perder de vista o acompanhamento da documentação obrigatória: Relatório de Conta do Processo.( PJe ID 24365488).

Da redação, expressa é a obrigatoriedade de
DIEGO NASCIMENTO PINTO
apresentar “ os Relatórios “SCR” e “CCS” do Banco Central do Brasil”

à avaliação da hipossuficiência arguida, que não ocorreu, optando por juntar faturas do cartão de crédito NU e extrato de conta corrente do Banco do Brasil S/A, cuja resistência em cumprir ordem judicial leva a negativa da concessão.

A três. A redação dispensa prévio indeferimento dado ser completa e suficiente ao caso concreto, bastando o Embargante ter tido mais atenção dado não ser beneficiário original da justiça gratuita.

Portanto,

conheço

do Recurso de Embargos de Declaração

e nego provimento para manter o acórdão combatido irretocável, conforme motivação esposada.

Não predico os Declaratórios como protelatórios ante o manejo ainda se encontrar no campo do direito de acesso regular à justiça, entendimento que pode mudar acaso próximo recurso, se houver, ultrapassar a seara apontada.

Reputo as matérias aqui tratadas como prequestionadas aos fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
BUENO, C. S. Manual de direito processual civil. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book.

Belém, 15/04/2025